Tribunal: TJMT
Processo: 1014679-35.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014679-35.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compensação de Prejuízo, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALCIRENE DE FREITAS SILVA LOPES - CPF: 691.082.931-04 (RECORRENTE), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO – AUMENTO SIGNIFICATIVO NO CONSUMO APÓS A INSPEÇÃO – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020